Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Liquidação por arbitramento. Aluguel indenizatório. Uso exclusivo de imóvel comum. Percentual sobre base objetiva. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação por arbitramento, fixou aluguel indenizatório em 0,5% do valor venal do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa; (ii) definir se há ausência de fundamentação; (iii) avaliar se o critério adotado viola o título executivo; e (iv) estabelecer se o parecer técnico unilateral deve prevalecer.
III. Razões de decidir
3. A análise da ocorrência de decisão surpresa exige exame do contraditório prévio e da aderência do critério de arbitramento ao debate instaurado. O arbitramento do aluguel indenizatório constitui o próprio objeto da liquidação, e a possibilidade de adoção de parâmetros objetivos decorre do contraditório efetivamente exercido pelas partes.
4. A verificação da existência de fundamentação considera se o juízo indica os elementos que embasam o arbitramento, possibilitando o controle da decisão. A adoção de parâmetro objetivo, com referência à proporcionalidade e à prática jurisprudencial, configura motivação suficiente.
5. A liquidação por arbitramento não obriga a adoção automática de documentos particulares produzidos unilateralmente. A interpretação do título executivo permite ao juízo formar convicção com base no conjunto probatório, afastando vinculação a estimativas individuais quando houver divergência ou ausência de prova técnica judicial.
6. A definição de critério objetivo, como o percentual de 0,5% do valor venal, atende à necessidade de segurança e equilíbrio indenizatório quando inexistem elementos técnicos consensuais ou prova pericial produzida sob contraditório.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 371, 479 e 489, §1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074452, 0712856-26.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/12/2025.